Tribunal: TJSP
Processo: 2054100-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente. Viabilidade. Não obstante a reiteração delitiva do paciente (já cumpriu pena por lesão corporal no âmbito doméstico), deve ser ponderada a diminuta quantidade de entorpecente apreendido na

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia preventiva do paciente. Viabilidade. Não obstante a reiteração delitiva do paciente (já cumpriu pena por lesão corporal no âmbito doméstico), deve ser ponderada a diminuta quantidade de entorpecente apreendido na ocorrência (11,9 g de massa líquida de crack), não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2054100-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Nhandeara, em que é paciente EVERSON
RODRIGO DEOLINDO, Impetrantes ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA e
ANTONIO MARQUES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para o fim de substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V,
do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054100-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2054100-70.2020.8.26.0000
Comarca: Nhandeara
Impetrantes: ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA e ANTONIO
MARQUES DO NASCIMENTO
Paciente: Everson Rodrigo Deolindo
VOTO N.o 22.814
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva e carência de
fundamentação idônea. Pleito objetivando a revogação da custódia
preventiva do paciente. Viabilidade. Não obstante a reiteração
delitiva do paciente (já cumpriu pena por lesão corporal no âmbito
doméstico), deve ser ponderada a diminuta quantidade de
entorpecente apreendido na ocorrência (11,9 g de massa líquida de
crack), não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da
situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos
que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da
custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de EVERSON RODRIGO DEOLINDO,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Renato dos Santos, da Vara
Única da Comarca de Nhandeara, sob o argumento de que o paciente
sofre constrangimento ilegal, consistente na manutenção da sua
custódia cautelar.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva e a carência de fundamentação
idônea, salientando ser o paciente primário, possuidor de domicílio
fixo e ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054100-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pontuam, ainda, que o paciente está em
tratamento neurológico devido a acidente vascular cerebral, com
sequela de síndrome vertiginosa e comprometimento cognitivo, além
de possuir prótese na válvula aorta, correndo risco de contrair a
COVID-19, no interior da penitenciária em que se encontra
cautelarmente custodiado, de modo que seria aplicável, à hipótese, a
reavaliação da prisão provisória, preconizada pela Recomendação
62/2020 do CNJ, a qual trata de medidas de contenção à pandemia
causada pelo novo coronavírus.
Postulam, destarte, a concessão de liminar,
com a subsequente confirmação, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu
favor.
A liminar foi indeferida pelo Desembargador
César Augusto Andrade de Castro, em sede do Plantão Judiciário (fls.
152/155).
Em petição superveniente, os impetrantes
pleitearam a reconsideração do despacho, cujo reclamo foi indeferido
(fl. 164), por inexistirem novos elementos fáticos ou jurídicos aptos a
alterar a decisão.
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 167/168) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls.171/178).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ, a
ordem deve ser parcialmente concedida.
Exsurge dos autos (fls. 82/84), que Everson foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054100-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, no
dia 4 de março de 2020, em cumprimento a mandado de busca e
apreensão, policiais civis dirigiram-se à residência do paciente,
situada na Rua Vereador Edmilson Silveira, 144, onde apreenderam
18 pedras de crack, totalizando 11,9 g de massa líquida (conforme
laudo pericial de fls. 104/106), razão pela qual acabou preso em
flagrante e conduzido ao distrito policial.
Na audiência de custódia realizada em 5 de
março p.p., a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.
134/135), com vistas à garantia da ordem pública, sob o fundamento
de que a quantidade de pedras de crack apreendidas demonstrava a
prática da traficância.
De acordo com a certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 127/130), apurou-se que o paciente possui uma
condenação definitiva, já cumprida, pela prática do delito previsto no
art. 129, § 9o, do Código Penal, e responde, atualmente, a outro
processo, incurso no mesmo dispositivo.
Diante do panorama evidenciado nos autos,
deve ser ponderado o volume de entorpecente apreendido (11,9 g de
massa líquida de crack) na presente ocorrência, não se podendo
ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada
pelo novo coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto,
estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser ponderado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição, enseja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2054100-70.2020.8.26.0000 -Voto no
5
benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna às
circunstâncias do caso sub judice.
Melhor solução resulta na concessão da
liberdade mitigada por medida cautelar, consoante hipótese prevista
na Lei no. 12.403/2011, em razão de sua adequabilidade.
Não se olvide que, além do presente processo,
Everson já resgatou pena por violência doméstica e ainda responde,
atualmente, por semelhante prática, demonstrando-se pertinente (i) o
recolhimento
domiciliar
noturno
e
nos
dias
de
folga; (ii) o
comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a
proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo.
Diante do exposto, pelo meu voto, concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para o fim de
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares
previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator